Tribunal: STF
Processo: ARE 1580940
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato administrativo. Serviços médicos-hospitalares. Ação de cobrança. Decreto 20.910/32. Prescrição. causas interruptivas. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido, com previsão da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.